Tribunal: STF
Processo: AI 63360
Classe: AI
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
1. QUANTO AO VALOR DA CAUSA PARA EFEITO DO QUE DISPÕE O ART. 308,
IV, DO RI DO STF (REDAÇÃO ORIGINAL), A CORTE NÃO CONSIDERA OUTRO QUE
NÃO SEJA O FIXADO NA PETIÇÃO INICIAL, OU, NO CASO DE IMPUGNAÇÃO, O
ARBITRADO PELO JUIZ.
2. CASO EM QUE NÃO SE CONFIGURA NENHUM DOS PRESSUPOSTOS INDICADOS NO
CAPUT DA SOBREDITA REGRA.
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.